Tribunal: TCU
Processo: 014.502/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1541/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das recomendações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 022.253/2019-0 , ao apreciar a auditoria realizada sobre as 55 (cinquenta e cinco) contratações públicas federais com o objetivo de, a partir, especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Túlio Lages Júnior lançou o seu parecer conclusivo à Peça 41, com a anuência dos dirigentes da Sefti (Peças 42 e 43), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 2. Em 2019 e 2020, o TCU, sob coordenação da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), realizou auditoria de conformidade que teve como objetivo avaliar aquisições de Tecnologia da Informação (TI) que utilizavam a métrica de Unidade de Serviços Técnicos (UST) ou similares (TC Processo 022.253/2019-0 ). 3. O Acórdão resultante, 1.508/2020-TCU-Plenário, Rel. Min. André de Carvalho (peça 6), expediu diversas recomendações à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), à Câmara dos Deputados (CD), ao Senado Federal (SF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU). 4. Além das recomendações, também foi expedida determinação ao Ministério da Saúde, para constituição de tomada de contas especial (no item 9.3 do referido acórdão), que está fora do escopo do presente monitoramento. Contudo, vale destacar, por oportuno, que, mediante o Acórdão 455/2022-TCU-Plenário , Rel. Min. André de Carvalho, o Tribunal assinalou o cumprimento do citado item. 5. As deliberações passíveis de monitoramento proferidas no Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário dispuseram, in verbis (peça 6): '9.1. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e o Conselho Nacional de Justiça orientem, por meio do correspondente ato normativo, os órgãos e os entes sob a sua supervisão, devendo atentar para a observância das seguintes premissas: 9.1.1. a fim de que em contratações em vigor baseadas na prática UST e similares, no ato de eventual prorrogação, avaliem a economicidade dos contratos, com vistas a mitigar o risco inerente de sobrepreço e superfaturamento em contratações baseadas em UST e similares, considerando o cenário atual de incomparabilidade de preços de UST, de heterogeneidade de metodologias baseadas em UST, de assimetria de informação entre a Administração e o mercado e a fim de decidir pela viabilidade ou não da prorrogação sob as seguintes condições: 9.1.1.1. realizando a análise crítica da composição do preço unitário da UST e do custo total da contratação, complementando-a com a análise de planilha de composição e formação de preços dos serviços, submetendo as referidas análises à avaliação e à autorização da autoridade competente; 9.1.1.2. complementando a avaliação com estudos técnicos e financeiros sobre o impacto dos parâmetros utilizados; e 9.1.1.3. complementando a avaliação com a análise do fator-k; 9.1.2. a fim de que, em contratações vigentes baseadas em UST, entre outras denominações similares, no ato de eventual prorrogação, formalizem um catálogo de serviços e especifiquem, em cada serviço, os produtos ou resultados esperados, os perfis profissionais e o esforço estimado, no intuito de também mitigar os riscos da ocorrência de fiscalizações contratuais deficientes e de antieconomicidade oriunda de superestimações de esforços, produtos ou perfis profissionais; 9.1.3. a fim de que, em novas contratações de serviços de tecnologia da informação, sejam observados os seguintes procedimentos: 9.1.3.1. abstenham-se de criar unidades de medida de forma unilateral, sem a ciência, a avaliação técnica e econômica e a padronização do órgão supervisor, com vistas a mitigar o risco de compartilhamento de metodologias e práticas sem a devida consistência e sem justificativas técnica e econômica, além de riscos inerentes a cenários de incomparabilidade de preços, de heterogeneidade e de assimetria de informações entre a administração e o mercado; 9.1.3.2. avaliem a economicidade dos preços estimados e contratados, realizando a análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação, complementando-a com a análise da planilha de composição de custos e formação de preços dos serviços e com a análise do fator-k, submetendo as referidas análises para a avaliação e a autorização da autoridade competente, com vistas a mitigar a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e de superfaturamento; 9.1.3.3. todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de serviços e de seu preço, sejam devidamente justificados técnica e economicamente, com vistas a mitigar o risco de sobrepreço e superfaturamento, tendo em vista a disseminação da prática de não justificar técnica e economicamente tais parâmetros, pesos ou variáveis; 9.1.3.4. sejam implantados controles internos que assegurem a existência dos catálogos de serviços, juntamente com todos os detalhamentos cabíveis de cada serviço, como perfis profissionais, tempo estimado de execução e produtos e resultados esperados, a fim de mitigar o risco de antieconomicidade e de inobservância dos normativos já existentes, que versam sobre a clareza da solução de tecnologia da informação demandada; 9.1.3.5. os catálogos de serviços apresentem o respectivo valor monetário estimado de cada serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada; e 9.1.3.6. considerando os riscos inerentes às contratações baseadas em UST, entre outras denominações similares, o uso de UST em contratações por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve ocorrer somente se restar demonstrada a compatibilidade entre o uso de UST (e similares) e o SRP, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista financeiro, com a respectiva autorização da autoridade competente; 9.1.4. definição de critérios objetivos que devem ser observados nas análises de planilha de composição e formação de preços dos serviços e do fator-k, com vistas a mitigar o risco de fixação e de disseminação de critérios subjetivos. 9.2. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, à administração do Senado Federal , da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União orientem, por meio do correspondente ato normativo, os seus departamentos internos, devendo atentar para a observância das seguintes premissas: 9.2.1. a fim de que, em contratações em vigor baseadas na prática UST, entre outras denominações similares, no ato de eventual prorrogação, avaliem a economicidade dos contratos, com vistas a mitigar o risco inerente de sobrepreço e de superfaturamento nessas contratações, considerando o cenário atual de incomparabilidade de preços de UST, de heterogeneidade de metodologias baseadas em UST, bem como de assimetria de informações entre a administração e o mercado, no intuito de decidir pela viabilidade ou não da prorrogação: 9.2.1.1. realizando a análise crítica da composição do preço unitário da UST e do custo total da contratação, complementando-a com a análise de planilha de composição e formação de preços dos serviços, submetendo as referidas análises à avaliação e à autorização da autoridade competente; 9.2.1.2. complementando a avaliação com estudos técnicos e financeiros sobre o impacto dos parâmetros utilizados; e 9.2.1.3. complementando a avaliação com análise do fator-k; 9.2.2. a fim de que, em contratações vigentes baseadas em UST, entre outras denominações similares, no ato de eventual prorrogação, formalizem um catálogo de serviços e especifiquem em cada serviço os produtos ou resultados esperados, os perfis profissionais e o esforço estimado, no intuito de também mitigar os riscos de ocorrência de fiscalizações contratuais deficientes e de antieconomicidade oriunda de superestimações de esforços, produtos ou perfis profissionais; 9.2.3. a fim de que, em novas contratações de serviços de tecnologia da informação, sejam observados os seguintes procedimentos: 9.2.3.1. abstenham-se de criar unidades de medida de forma unilateral, sem a ciência, a avaliação técnica e econômica e a padronização da autoridade competente, com vistas a mitigar o risco de compartilhamento de metodologias e práticas sem a devida consistência e sem justificativas técnica e econômica, além de riscos inerentes a cenários de incomparabilidade de preços, de heterogeneidade e de assimetria de informações entre a administração e o mercado; 9.2.3.2. avaliem a economicidade dos preços estimados e contratados, realizando a análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação, complementando-a com a análise de planilha de composição de custos e formação de preços dos serviços e com a análise do fator-k, submetendo as referidas análises para a avaliação e a autorização da autoridade competente, com vistas a mitigar a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e superfaturamento; 9.2.3.3. todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de serviços e de seu preço, sejam devidamente justificados técnica e economicamente, com vistas a mitigar o risco de sobrepreço e de superfaturamento, tendo em vista a disseminação da prática de não justificar técnica e economicamente tais parâmetros, pesos ou variáveis; 9.2.3.4. sejam implantados controles internos que assegurem a existência dos catálogos de serviços, juntamente com todos os detalhamentos cabíveis de cada serviço, como perfis profissionais, tempo estimado de execução e produtos e resultados esperados, a fim de mitigar o risco de antieconomicidade e de inobservância dos normativos já existentes, que versam sobre a clareza da solução de tecnologia da informação demandada; 9.2.3.5. os catálogos de serviços apresentem o respectivo valor monetário estimado de cada serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada; e 9.2.3.6. considerando os riscos inerentes às contratações baseadas em UST, entre outras denominações similares, o uso de UST em contratações por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve ocorrer somente se restar demonstrada a compatibilidade entre o uso de UST (e similares) e SRP, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista financeiro, com a respectiva autorização da autoridade competente; 9.2.4. definição de critérios objetivos que devem ser observados nas análises de planilha de composição e formação de preços dos serviços e do fator-k, com vistas a mitigar o risco de fixação e de disseminação de critérios subjetivos. (grifou-se) ' 6. Na instrução anterior (peça 9), verificou-se que os órgãos para os quais o Tribunal havia direcionado as recomendações (relacionados no parágrafo 3) não tinham encaminhado ofícios ou documentos que pudessem comprovar o atendimento às deliberações, razão pela qual foi proposta a diligência dos referidos órgãos (peça 9, p. 4-5). 7. A proposta de diligência foi acatada pelo plenário do Tribunal, por meio do Acórdão 1726/2021-TCU-Plenário (peça 11), em que esta Corte decidiu por assinalar as recomendações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário como 'em cumprimento', ressaltando a relevância do necessário atendimento às medidas ali prolatadas, além de adotar as seguintes providências: '1.7.1. realizar, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, à administração do Conselho Nacional de Justiça, à administração do Senado Federal, à administração da Câmara dos Deputados e à administração do Tribunal de Contas da União para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação deste Acórdão, informem o TCU sobre o efetivo cumprimento, ou não, das recomendações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , ressaltando a relevância técnica, contudo, do pleno cumprimento das medidas ali prolatadas; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, à administração do Conselho Nacional de Justiça, à administração do Senado Federal, à administração da Câmara dos Deputados e à administração do Tribunal de Contas da União, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado; e 1.7.3. prosseguir com o presente monitoramento sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário .' 8. A presente instrução possui como objetivo analisar as respostas enviadas pelos órgãos destinatários das deliberações. 9. Destaca-se que o presente monitoramento guarda relação temática com o realizado no âmbito do TC Processo 006.713/2021-1 , que tratou do monitoramento do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário que, assim como a decisão ora monitorada, expediu deliberações relacionadas ao emprego da métrica UST a diversas unidades jurisdicionadas, tendo sido prolatado o Acórdão 278/2022-TCU-Plenário . EXAME TÉCNICO Respostas da SGD/ME 10. Em atendimento à diligência (peça 12), a SGD/ME encaminhou a documentação constante das peças 25 e 26. 11. Foi encaminhada a Nota Técnica SEI 36144/2021/ME (peça 26), que elenca uma série de ações executadas pela SGD/ME em atendimento às recomendações a ela direcionadas pelo Acórdão ora monitorado. 12. Especificamente em relação à recomendação contida no item 9.1.1 da decisão, a SGD/ME informa que em 25/06/2020, foi publicado na página de Contratações de TIC do portal Gov.br o documento 'Orientações para Contratação e Renovação de Contratos Baseados em UST' (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/orientacoes-para-novas-contratacoes-e-renovacoes-de-contratados-baseados-em-ust - peça 40), que orienta aos órgãos que, previamente à prorrogação ou à renovação de contratos, proceda a uma reanálise do planejamento da contratação que deu origem à avença original para que seja avaliada a vantajosidade e a economicidade, antes de decidir pela manutenção de contratos remunerados por UST, ou métrica similar (peça 26, p. 2). 13. Em relação às recomendações contidas nos item 9.1.1.1, 9.1.1.3 (ambos no caso de renovação ou prorrogação) e 9.1.3.2 (no caso de nova contratação) da decisão, o órgão informa que nas orientações que expediu há dispositivo recomendando avaliar a economicidade dos preços estimados e contratados, com vistas a mitigar a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e de superfaturamento, de modo que se realize análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação (ou da renovação ou da prorrogação, conforme o caso), análise da planilha de composição de custos e formação de preços dos serviços e análise do fator-k (peça 26, p. 2, 3 e 5). 14. Em relação à recomendação contida no item 9.1.1.2 da decisão, informa que naquele documento há dispositivo no sentido de que os órgãos justifiquem técnica e economicamente todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de serviços e de seu preço (peça 26, p. 2-3). 15. Em relação à recomendação contida no item 9.1.2 da decisão, informa que naquele documento há dispositivo recomendando (peça 26, p. 3-4): 15.1. divulgação da memória de cálculo, pois contribui para a ampliação da competição do respectivo certame licitatório; 15.2. especificação dos serviços no Catálogo, devendo estar estritamente vinculada ao resultado esperado com a contratação, não sendo permitida a definição de serviços intermediários e de serviços estranhos ao objeto da contratação; 15.3. compatibilidade do valor contratado com o valor estimado da contratação, devidamente embasado por planilha de formação de preço que referencie adequadamente os custos envolvidos. 15.4. formalização de Catálogo de Serviços, caso não exista, e especificação, em cada serviço: (i) dos produtos ou resultados esperados; (ii) dos perfis profissionais; (iii) do esforço estimado. 16. Em relação à recomendação contida no item 9.1.3.1 da decisão, informa que os modelos propostos pela SGD e em fase de elaboração fixam métricas em substituição à métrica UST e implementam o procedimento de autorização prévia pelo órgão central do SISP, a exemplo da Portaria 6.432/2021-SGD/ME, que estabelece modelo de contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação (peça 26, p. 4). 17. O referido normativo dispõe que, de forma excepcional, admite-se a utilização de outros modelos para a contratação de serviços técnicos especializados de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de TIC, desde que solicitado via ofício e obtida a autorização prévia da SGD, devendo-se observar as seguintes orientações (peça 26, p. 4-5): 17.1. avaliar a viabilidade de utilização de modelos já adotados na Administração, pois aumenta o nível de padronização nas contratações no âmbito do Sisp; 17.2. não utilizar métrica de remuneração cuja medição não seja passível de verificação, nos termos da Súmula TCU 269; 17.3. avaliar a economicidade dos preços estimados e contratados, realizando a análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação; e 17.4. abster-se de criar unidades de medida de forma unilateral, sem a avaliação técnica, econômica e de padronização. 18. Em relação à recomendação contida no item 9.1.3.3 da decisão, informa que no já mencionado documento 'Orientações para Contratação e Renovação de Contratos Baseados em UST' há dispositivo recomendando, quando da celebração de novos contratos, justificar técnica e economicamente todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de serviços e de seu preço (peça 26, p. 5-6). 19. Em relação à recomendação contida no item 9.1.3.4 da decisão, informa que no âmbito da contratação de serviços de suporte à infraestrutura, adotou-se como obrigatória a utilização de métrica diversa da UST vinculada a resultados por meio do atendimento a níveis mínimos de serviços suportados por catálogos, observando o conceito previsto na ABNT-NBR 20.000:2020 no tocante à definição desta ferramenta para a organização, de maneira que a sistemática implementada pela referida métrica estabelece mecanismos de controle capazes de evitar as disfunções inerentes ao uso da UST (peça 26, p. 6). 20. Em relação à recomendação contida no item 9.1.3.5 da decisão, informa que no já mencionado documento 'Orientações para Contratação e Renovação de Contratos Baseados em UST' há dispositivo recomendando, quando da celebração de novos contratos, apresentar no Catálogo de Serviço o respectivo valor monetário estimado de cada serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada (peça 26, p. 6). 21. Em relação à recomendação contida no item 9.1.3.6 da decisão, informa que no âmbito da contratação de serviços de suporte à infraestrutura, adotaram-se as seguintes condições sobre o uso do sistema de registro de preços para contratações dessa natureza (peça 26, p. 6-8): 'A contratação por meio de Ata de Registro de Preços (ARP) dos serviços constantes do presente modelo está condicionada a: a) execução pelo órgão partícipe do devido processo de planejamento e encaminhado formalmente ao órgão gerenciador os artefatos previstos na IN SGD/ME no 1, de2019, devendo constar inclusive a justificativa e forma de cálculo dos volumes de serviços a serem contratados, além dos dados estatísticos e informações relacionadas ao ambiente de TIC citados no modelo; b) Tais artefatos tenham sido observados e contemplados na elaboração do correspondente Termo de Referência (TR) elaborado pelo órgão gerenciador, observadas as demais disposições da IN SGD/ME no 1, de2019; c) Reste demonstrada a compatibilidade características de ambiente do órgão partícipe com os elementos da contratação definidos pelo gerenciador, especialmente no que tange a: Perfil de profissionais, Catálogo de Serviços definido; Níveis de serviços e demais indicadores de qualidade; processos e ferramentas de gerenciamento de mudança, incidentes e configuração. d) Em caso de adesão tardia (órgão não participante), reste demonstrada tempestivamente a total correspondência dos artefatos do PCTI da contratação planejada com o TR do órgão gerenciador, no tocante aos aspectos relacionados aos itens 'a' e 'c' acima para partícipes. e) Sejam observadas, na hipótese de utilização de ARP por instituições não participantes, as vedações de adesão a atas que não sejam gerenciadas ou cujas adesões não tenham sido previamente aprovadas pela SGD/ME.' 22. Em relação à recomendação contida no item 9.1.4 da decisão, informa que no âmbito da contratação de serviços de suporte à infraestrutura, adotou-se um modelo específico de planilha de custos e formação de preços que complementa o processo de dimensionamento do preço de referência a partir de componentes de custos e de formação de preço previamente identificados, contribuindo também para a mitigação da assimetria de informações entre a Administração e as empresas (peça 26, p. 8). 23. Por fim, a SGD registra que a publicação da Portaria 6.432/2021-SGD/ME, estabelecendo modelo de contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SISP do Poder Executivo Federal visa atender às recomendações dispostas no Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário e no Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , no contexto de serviços continuados de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de TIC, abordando principalmente a métrica de pagamento desses serviços em substituição à UST (peça 26, p. 8). 24. Passando a analisar o documento 'Orientações para Contratação e Renovação de Contratos Baseados em UST' (peça 40), publicado na página de Contratações de TIC do portal Gov.br (parágrafo 12), verifica-se que nele se encontram apresentadas várias orientações fundamentadas nos Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário e 1.508/2020-TCU-Plenário (decisão ora monitorada), além de ter sido orientado expressamente que a equipe de planejamento da contratação e de gestão contratual apliquem todas as disposições pertinentes daquelas decisões quando das renovações de contratos remunerados por UST, bem como na celebração de novos contratos. 25. Diante do exposto, propõe-se considerar implementadas as recomendações 9.1 e seus subitens, do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionadas à SGD/ME. Respostas do CNJ 26. Em atendimento à diligência (peça 13), o CNJ encaminhou a documentação constante das peças 18 e 19. 27. Foi encaminhado despacho dando conta de que as recomendações a ele direcionadas foram incluídas no Guia Referencial de Contratações de TIC e em minuta de Resolução, ambos em tramitação no Processo SEI 06373/2020, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho (peça 19). 28. É destacado que a referida minuta da Resolução foi aprovada pela Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Inovação, com posterior envio dos autos à Assessoria Jurídica, onde encontra-se em análise desde julho de 2021 (peça 19). 29. Diante do exposto, considerando que cópia da referida minuta não foi remetida a esta Corte, bem como que o comando da deliberação ora monitorada sugere ao seu destinatário a expedição de orientação via ato normativo, propõe-se considerar em implementação as recomendações 9.1 e seus subitens, do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionadas ao CNJ. Respostas do SF 30. Em atendimento à diligência (peça 21), o SF encaminhou a documentação constante das peças 28 a 30. 31. Em síntese, foram apresentadas as informações a seguir. 32. Sobre o item 9.2.1.1 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , restou informado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) que o planejamento das contratações baseadas em UST contempla as diretrizes do referido item, sendo que tal prática já começou a ser adotada nas contratações e continuará a ser aplicada em todas as contratações futuras que tenham UST como métrica (peça 29, p. 5-6). 33. Sobre o item 9.2.1.2 do acórdão, o Prodasen informou que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e a Pesquisa de Preços (PP) avaliam técnica, financeira e economicamente os parâmetros que compõem a UST (peça 29, p. 6). 34. Sobre o item 9.2.2 do acórdão, o Prodasen informou que vem buscando uma padronização em seus catálogos conforme o contexto das necessidades e continua a evoluir naturalmente a cada contração. Inicialmente, o Contrato 36/2018 definiu o primeiro catálogo de serviços para os serviços de desenvolvimento de software. Já o Contrato 61/2021 deu continuidade ao objeto daquele contrato, utilizando o mesmo catálogo de serviços e aprimorando-o em função das necessidades identificadas (peça 29, p. 12). 35. Além disso, as Contratações 20210194 e 20210291, ainda em fase de planejamento, estão utilizando catálogos de serviços com atividades similares. Partiu-se do catálogo utilizado no Contrato 36/2018 e foram feitas apenas as adaptações necessárias às especificidades dos objetos (peça 29, p. 12). 36. Por outro lado, no caso do Contrato 108/2020, por tratar de um produto específico e com atividades bem peculiares, o catálogo é diferente dos supracitados. Além disso, a contratação de Serviços Técnicos Especializados para atuar nos ativos de Tecnologia da Informação, Contrato 29/2020, também incluiu extenso catálogo de serviços em seu Termo de Referência, constituindo o primeiro que foi elaborado para essa finalidade (peça 29, p. 12). 37. Sobre o item 9.2.3.1 do acórdão, o Prodasen informou que na sua visão a padronização e a publicação de um catálogo único de referência não traria ganho para o Senado, visto que o Senado seria o único a utilizar o próprio catálogo, não servindo de referência para nenhum outro órgão público (peça 29, p. 6-7). 38. Ressaltou, por outro lado, que as deliberações sobre a TI da Casa (projetos, contratações etc.) passam pelo Comitê de Governança de TI (CGTI), que procura alinhar todas as iniciativas e necessidades e, nesse sentido, contratações que visavam projetos de outros setores e que inclusive envolvem outras tecnologias, contaram com a colaboração do Prodasen, na medida em que este é o órgão técnico formalmente responsável por demandas dessa natureza, revelando um cenário que mitiga ou mesmo elimina o risco de assimetrias entre contratações que envolvem UST (peça 29, p. 7). 39. Sobre o item 9.2.3.2 do acórdão, o Prodasen informou que entende que os esclarecimentos prestados para o item 9.2.1.1 atendem igualmente aquele item, destacando-se o trecho 'Essa prática já é executada para as contratações de TI' do bojo de tais esclarecimentos (peça 29, p. 7-8). 40. Sobre o item 9.2.3.3 do acórdão, o Prodasen informou que entende que os esclarecimentos prestados para o item 9.2.1.2 atendem igualmente aquele item, destacando-se o trecho 'A divulgação da memória de cálculo tal como indicada está presente em todas as contratações mencionadas, ainda que apresentada e agrupada de formas diferentes e separadas em função da natureza dos serviços descritos nos respectivos catálogos de serviços' do bojo de tais esclarecimentos (peça 29, p. 8-9). 41. Sobre o item 9.2.3.4 do acórdão, o Prodasen informou que, enquanto unidade intermediária no organograma do Senado Federal, realiza a autotutela de atos administrativos e procura manter-se informada acerca das boas práticas de contratações de bens e serviços de TI, analisando a aplicabilidade nos casos concretos, parecendo-lhe mais adequado que instâncias superiores possam estabelecer controles internos no rito de contratação desta Casa em relação a catálogos de serviços (peça 29, p. 9-10). 42. Nada obstante, esclarece que vem sendo diligente quanto ao aspecto do catálogo de serviços, conforme já apontado nos parágrafos 34 a 36 (peça 29, p. 10). 43. Por fim, adiciona que as contratações recentes de TI definem um catálogo de serviços com atividades específicas. Em relação aos contratos de serviços de desenvolvimento de software, em boa parte, todas as atividades definem um entregável, uma quantidade de UST e uma explicação adicional sobre a atividade, somente sendo remuneradas as entregas efetivamente realizadas pela contratada, com definição de níveis de serviços relativos a qualidade e prazo das entregas (peça 29, p. 13). 44. Sobre o item 9.2.3.5 do acórdão, o Prodasen informou que, respeitando a organicidade das responsabilidades de TI no Senado e as normas de transparência em vigor, aos catálogos utilizados em todas as contratações são dados publicidade nos pregões e disponibilizados a todos os fiscais demandantes dos serviços definidos nos contratos (peça 29, p. 14-15). 45. Nos contratos de desenvolvimento de software 61/2021 e 108/2020, o Prodasen entende que o item não se aplica (ou já está atendido), na medida em que cada atividade prevista no catálogo tem seu valor explícito em UST, porém, no Contrato 29/2020, está bem definida no TR a forma de cálculo para se chegar ao quantitativo de UST a ser pago em cada item do catálogo de serviços, levando-se em consideração o perfil do profissional e o perfil da execução dos serviços, com as frequências previamente estabelecidas para as ilhas de atendimento, conforme critérios estabelecidos no TR e seus anexos (peça 29, p. 15). 46. Sobre o item 9.2.3.6 do acórdão, o Prodasen informou que nenhum contrato vigente com o uso de UST foi processado na sistemática de registro de preços (peça 29, p. 11). 47. Por fim, sobre o item 9.2.4 do acórdão, o Prodasen informou que, considerando que as áreas técnicas analisam o preço da UST a partir de estudos próprios, de pesquisas de preços, memórias de cálculo, e de planilhas de composição de custo e formação de preço, os critérios mínimos e objetivos para analisar e avaliar a economicidade dos preços de UST cotados e contratados estão presentes. A divulgação da memória de cálculo tal como indicada no item 9.1.3.8 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário (que guarda correlação com o item sob análise do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário ) está presente em todas as contratações mencionadas, ainda que apresentada e agrupada de formas diferentes e separadas em função da natureza dos serviços descritos nos respectivos catálogos de serviços (peça 29, p. 10). 48. Adicionalmente às informações prestadas pelo Prodasen, a Secretaria de Administração de Contratações (Sadcon) informa que, como não existe padronização para abertura dos custos referentes à Unidade de Serviços Técnicos (UST) no âmbito do Senado Federal e que os contratos levantados pelo Prodasen não possuem, dessa forma, essa informação, não é possível efetuar o cálculo do 'fator K' dos contratos em questão (peça 30, p. 1-2). 49. Considerando as informações prestadas, verifica-se a existência de relatos de adoção por parte da unidade jurisdicionada de várias das práticas recomendadas, quais sejam, as contidas nos itens 9.2.1.1 (parágrafo 32), 9.2.1.2 (parágrafo 33), 9.2.2 (parágrafo 34 a 36), 9.2.3.1 (parágrafo 37 a 38), 9.2.3.2 (parágrafo 39), 9.2.3.3 (parágrafo 40), 9.2.3.4 (parágrafo 41 a 43) e 9.2.3.5 (parágrafo 44 a 45) do acórdão ora monitorado. 50. Nada obstante, o SF não encaminhou evidências do que alegou, não sendo possível constatar um atendimento integral de tais itens a partir das informações enviadas, razão pela qual se entende que tais itens devem ser considerados parcialmente implementados. 51. Ainda, verifica-se a existência de itens que revelam práticas não adotadas pelo SF, sendo esse o caso dos itens 9.2.1.3 e 9.2.4 (parágrafos 47 e 48), sobre os quais a manifestação da unidade jurisdicionada é no sentido da impossibilidade da análise do fator-k, sem indicar que envidará esforços para efetuar a referida análise quando de eventual prorrogação dos contratos ou nas novas contratações, além de não ter expedido o ato normativo orientativo preceituado pelo acórdão. 52. Quanto ao item 9.2.3.6 (parágrafo 46), a despeito de ter sido informado que nenhum contrato vigente com o uso de UST havia sido processado na sistemática de registro de preços, não restou indicado que o Senado envidará esforços para adotar a premissa contida no referido item, além de não ter expedido o ato normativo orientativo preceituado pelo acórdão. 53. Para esses últimos itens, entende-se que devem ser considerados não implementados. 54. Diante do exposto, propõe-se considerar parcialmente implementados os itens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.3.4 e 9.2.3.5, bem como não implementados os itens 9.2.1.3, 9.2.3.6 e 9.2.4 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionados ao SF. Respostas da CD 55. Em atendimento à diligência (peça 20), a CD encaminhou a documentação constante da peça 38. 56. A Casa Legislativa assevera que não havia até o momento nenhum processo para contratação de serviços de TI que utilizasse UST como métrica exclusiva para mensuração dos serviços e pagamento, bem como que não havia expectativa de realizar contratações nesse modelo nos próximos anos, de modo que a edição de normativo nesse momento não surtiria o efeito esperado e, além disso, a Câmara não possui muitos departamentos internos que poderiam se valer de tais contratações (peça 38, p. 3-4). 57. Informa que está em fase de planejamento uma contratação de serviços terceirizados de desenvolvimento e manutenção de sistemas que utiliza um modelo remuneratório híbrido, de postos de trabalho com aferição de resultados, modelo que vai ao encontro do que consta no Acórdão 1114/2021-TCU-Plenário (peça 38, p. 4). 58. Aponta que foi aprovada em 2020 a Portaria 196 da Diretoria Geral, tratando sobre 'a adequação de pagamento associada ao atendimento de critérios de qualidade e sobre o controle da jornada de trabalho nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada da Câmara dos Deputados' (peça 38, p. 4). 59. Explica que nesse modelo contratual, na parte de desenvolvimento, é utilizado um catálogo de serviços, com a métrica UST, que figura apenas um parâmetro de medida de produtividade das equipes, não sendo, portanto, diretamente considerado como métrica de pagamento, de modo que a baixa produtividade pode acarretar glosas, mas a estimativa do valor contratual se baseia em postos de trabalho, não em UST (peça 38, p. 4). 60. Aduz que, além dos riscos e dificuldades externados em diversos acórdãos pelo TCU no que tange à utilização da métrica UST, o modelo remuneratório híbrido parece ser capaz de mitigar os riscos apontados, que foram avaliados pela equipe da CD (peça 38, p. 4). 61. Esclarece que o catálogo a ser utilizado contém as atividades divididas em categorias, com informações que contemplam: o nome da atividade, a descrição, a menção ao item mensurável e a estimativa de UST de cada uma. Além disso, ele não está atrelado a fatores de complexidade, sendo que o mesmo catálogo será utilizado para todos os profissionais (peça 38, p. 4). 62. Destaca que tal catálogo foi construído a partir do cotidiano de trabalho desenvolvido na Câmara dos Deputados, sendo ajustado à realidade da instituição (peça 38, p. 4). 63. Sobre a recomendação contida no item 9.2.1 e subitens, assevera que, a respeito da referência a 'contratações em vigor baseadas em UST' contida na redação do item, desde a emissão do acórdão ora monitorado até o momento da resposta à diligência houve apenas um único contrato vigente na CD que utilizava a métrica UST: o Contrato 141/2019, que foi prorrogado uma única vez, no ano de 2020, pouco depois da emissão daquela decisão, e teve sua vigência encerrada em julho de 2021 (peça 38, p. 5). 64. Esclarece que na ocasião da prorrogação do mencionado contrato houve a avaliação pela área técnica sobre economicidade da avença, inclusive levando em conta dificuldades que vinham sendo relatadas pela empresa relativas ao aquecimento do mercado de TI em decorrência da pandemia e que foram formalizadas em dois pedidos de revisão do contrato (peça 38, p. 5). 65. Como o mencionado contrato previa a qualificação mínima dos profissionais que seriam alocados, durante todo o tempo do contrato foi possível avaliar criticamente a relação entre a quantidade de profissionais alocados, o salário de mercado de profissionais semelhantes e a quantidade de UST produzidas e pagas à contratada, tendo tal relação inclusive sido apresentada pela empresa contratada, mostrando os custos com profissionais envolvidos durante a prestação dos serviços (peça 38, p. 5). 66. Havia a percepção de que os valores ofertados eram bastante agressivos, próximos do mínimo admissível, porém ainda exequíveis, porém, com a chegada do cenário da pandemia e o consequente aquecimento do mercado dos profissionais de TI, a situação se agravou o que foi um dos motivos que levou a não prorrogação do contrato em 2021 (peça 38, p. 5). 67. Sobre a recomendação contida no item 9.2.2, observa que, desde o início da vigência do Contrato 141/2019, já havia um catálogo de serviços definido e formalizado, publicado juntamente com o edital (peça 38, p. 5). 68. O catálogo surgiu mediante registros do trabalho de desenvolvimento e manutenção de sistemas, efetivamente realizado na Câmara dos Deputados. Com sua utilização no Contrato 141/2019, foi aprimorado e será utilizado como medida de produtividade para a contratação atualmente em fase de planejamento (peça 38, p. 5). 69. O mencionado catálogo contém informações sobre os produtos ou resultados esperados e o esforço estimado. Já os perfis profissionais serão definidos em outra parte do edital, descrevendo o nível profissional esperado, as habilidades e as atribuições de cada perfil (peça 38, p. 5). 70. Sobre a recomendação contida no item 9.2.3.1, explica que o já mencionado catálogo de serviços a ser aperfeiçoado para ser utilizado na contratação de serviços no modelo híbrido, foi desenvolvido a partir do registro de atividades realizadas pela equipe terceirizada alocada no desenvolvimento de sistemas, desde o ano de 2016, tendo sido discutido e avaliado por todas as instâncias pertinentes da Câmara dos Deputados (peça 38, p. 6). 71. Acrescenta, por outro lado, que a Câmara tem dimensão menor do que o Poder Executivo, por exemplo, que precisa padronizar certos procedimentos entre diversas unidades, de modo que o contexto de 'padronização da autoridade competente' é um pouco diferente (peça 38, p. 6). 72. Aponta que, nada obstante, a Câmara observa as normas proferidas pelos Poderes Executivo e Judiciário, bem como as recomendações do Tribunal de Contas da União, buscando manter-se alinhada com as melhores práticas em contratações de TI, sempre que tais regras podem ser aplicadas no âmbito da Casa Legislativa, o que garantirá melhor consecução do objetivo de manter certa padronização, diminuindo a heterogeneidade, do que seria com a criação de um normativo interno (peça 38, p. 6). 73. Sobre a recomendação contida no item 9.2.3.2, explica que a contratação em fase de planejamento, conforme já informado, tem por base da formação de preços o custo dos postos de trabalho, com salários de mercado, utilizando a métrica de UST apenas para controle de produtividade, de modo que o custo envolvido está diretamente atrelado ao custo dos profissionais, ficando os riscos apontados no acórdão, portanto, mitigados (peça 38, p. 7). 74. Sobre a recomendação contida no item 9.2.3.3, aponta que no modelo em fase de planejamento já mencionado as quantidades de postos de trabalho foram previstas de acordo com as demandas de sustentação e desenvolvimento de novos sistemas, chegando a uma quantidade necessária de profissionais (peça 38, p. 7). 75. Por sua vez, o preço da contratação parte dos salários de mercado, o que encontra a devida justificativa no Estudo Técnico Preliminar que compõe o processo (peça 38, p. 7). 76. Por fim, esclarece que não há distinção com relação à complexidade das tarefas do catálogo, em si, que não conta com qualquer fator multiplicador (peça 38, p. 7). 77. Sobre a recomendação contida no item 9.2.3.4, explica que, conforme já exposto, a Câmara dos Deputados não possui subunidades, mas apenas seu organograma interno, e a Diretoria de Tecnologia da Informação é centralizada, de modo que os controles atualmente existentes, até mesmo no âmbito do procedimento interno que precede a uma contratação, podem ser considerados suficientes para assegurar a existência de um catálogo de serviços (peça 38, p. 7). 78. Sobre a recomendação contida no item 9.2.3.5, assevera que, no modelo de contratação em fase de planejamento, o catálogo de serviços não é utilizado diretamente para o pagamento pelos serviços, mas apenas para aferir a produtividade, razão pela qual não se verifica que o item seria totalmente aplicável ao modelo (peça 38, p. 7). 79. Adiciona que, por outro lado, pretende-se obter mais maturidade na medição de resultados, que atualmente não está presente nas contratações por postos de trabalho, o que permitirá à instituição um melhor controle do custo de cada produto ou projeto, contribuindo para futuras revisões do modelo, se for o caso (peça 38, p. 7). 80. Sobre a recomendação contida no item 9.2.3.6, aduz que, embora não haja, atualmente, qualquer perspectiva de contratação com o uso de UST por meio do Sistema de Registro de Preços, a recomendação acima será reforçada, com o encaminhamento às unidades da Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação, bem como que, de fato, não se vislumbra uma contratação conjunta no modelo de UST sem que haja equivalência dos catálogos de serviço (peça 38, p. 7). 81. Sobre a recomendação contida no item 9.2.4, esclarece que na contratação de modelo híbrido o critério que norteia a planilha de composição e formação de preços é o próprio salário de mercado dos profissionais, conforme pesquisa de mercado, realizada por área especializada da Câmara dos Deputados, havendo, portanto, um critério objetivo aplicado (peça 38, p. 7). 82. Considerando as informações prestadas, verifica-se a existência de relatos de adoção por parte da unidade jurisdicionada, pelo menos em alguma medida, de várias das práticas recomendadas, quais sejam, as contidas nos itens 9.2.3.1 a 9.2.3.6 (parágrafos 70 a 80) e 9.2.4 (parágrafo 81) do acórdão ora monitorado. 83. Nada obstante, a CD não encaminhou evidências do que alegou, não sendo possível constatar um atendimento integral de tais itens a partir das informações enviadas, bem como não expediu orientação, por meio do correspondente ato normativo, para que fossem adotadas as premissas contidas no acórdão, razão pela qual se entende que tais itens devem ser considerados parcialmente implementados. 84. Por outro lado, entende-se que devem ser consideradas não aplicáveis as recomendações 9.2.1 e subitens e 9.2.2 da decisão ora monitorada, em razão da não prorrogação do único contrato que utilizava a métrica UST de que o órgão era parte (parágrafos 56 a 69). 85. Diante do exposto, propõe-se considerar parcialmente implementados os itens 9.2.3 e subitens e 9.2.4, bem como não aplicáveis os itens 9.2.1 e subitens e 9.2.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionados à CD. Respostas do TCU 86. Em atendimento à diligência (peça 14), o TCU encaminhou a documentação constante das peças 31 a 35. 87. O TCU entendeu que as informações solicitadas são de natureza idêntica às prestadas para demonstrar o atendimento dos subitens 9.3 e 9.5 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , de modo que, para fins de atendimento célere ao solicitado, disponibilizou aquelas mesmas informações para demonstrar o atendimento das recomendações ora monitoradas (peça 33, p. 1). 88. Vale destacar que as proferidas no Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário direcionadas ao TCU dispuseram, in verbis: '9.3. recomendar ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União que avaliem a conveniência e a oportunidade quanto à adoção, em âmbito interno, das orientações constantes dos itens 9.1.1 a 9.1.3 supra; (...) 9.5. recomendar ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Tribunal de Contas da União que, previamente a prorrogações de contratos vigentes de serviços de tecnologia da informação que utilizam a métrica UST ou similar, seja avaliada a economicidade da avença, à luz das considerações expostas ao longo do relatório que acompanha este Acórdão;' 89. Abaixo, o teor dos itens 9.1.1 a 9.1.3 referidos pelo item 9.3 supra: '9.1. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia que, em atenção às competências constantes do Decreto 9.745/2019, Anexo I, art. 132, que: 9.1.1. estabeleça a obrigatoriedade de a autoridade máxima da área de TI (ou seu superior hierárquico - IN 1/2019, art. 11, § 3o) de cada órgão e entidade sob sua supervisão manifestar-se, após a conclusão do Estudo Técnico Preliminar, declarando explicitamente a adequação do respectivo conteúdo às disposições da Instrução Normativa 1/2019-SGD/ME; 9.1.2. elabore, para as principais espécies de contratos de serviços de TIC em que se tem utilizado a métrica UST (Unidade de Serviços Técnicos) ou similares, catálogos de serviços de referência, contendo itens de serviço tipicamente demandados pelas organizações públicas, incluindo, no mínimo, seu peso em UST e a respectiva descrição. 9.1.3. avalie a conveniência e a oportunidade de normatizar e/ou orientar os órgãos e entidades sob sua supervisão a fim de que, na utilização de métricas como UST ou similares, sejam observados os seguintes pressupostos: 9.1.3.1. a utilização de métrica cuja medição não seja passível de verificação afronta o disposto na Súmula TCU 269 (Acórdão 916/2015-Plenário, item 9.1.6.8); 9.1.3.2. a métrica UST deve ser evitada para a contratação de serviços de suporte contínuo de infraestrutura de TI; 9.1.3.3. avaliar, durante o planejamento da contratação do serviço de TI, alternativas à métrica UST, bem como documentar as justificativas da escolha; 9.1.3.4. os serviços especificados no Catálogo de Serviços devem estar diretamente vinculados aos resultados esperados da contratação, não se permitindo o pagamento individualizado por serviços intermediários; 9.1.3.5. o Catálogo de Serviços, incluído o valor contratado de cada serviço, deve ser amplamente divulgado e estar acessível e disponível a seus usuários; 9.1.3.6. o Catálogo de Serviços deve conter apenas itens relacionados ao objeto da contratação; 9.1.3.7. para a suficiente caracterização do serviço a ser licitado (Lei 10.520/2002, art. 3o, II), o respectivo Termo de Referência ou o Catálogo de Serviços devem conter, no mínimo, os seguintes elementos: nome do serviço, descrição detalhada do serviço, dos respectivos entregáveis e atividades, qualificação dos profissionais necessários, esforço necessário à execução dos serviços, prazo e quantitativo estimado; 9.1.3.8. a divulgação da memória de cálculo que justifique o quantitativo de esforço, o quantitativo de unidades de serviço estimado e o fator de ponderação utilizado para cada serviço previsto contribui para a ampliação da competição do respectivo certame licitatório; 9.1.3.9. a exigência do fornecimento à Administração da planilha de custo e formação de preço pelo vencedor da licitação, juntamente com a proposta de preços, é medida que contribui para minimizar o risco de sobrepreço; e 9.1.3.10. o valor estimado e contratado deve ser compatível com a planilha de custo e formação de preço, que deverá ser elaborada na fase de planejamento da contratação, com o fito de calcular o valor estimado da contratação e estabelecido no Termo de Referência; 9.1.4. em relação à publicação em sítio eletrônico de fácil acesso do Estudo Técnico Preliminar das Contratações provenientes de adesões a atas de registro de preços (IN 1/2019, art. 34, inciso I, 'c'), avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer que a publicação seja condição para a autorização para adesão exarada pelo ente gerenciador (Decreto 7.892/2013, art. 22, §§1o a 1o-B);' 90. Assim, sobre o item 9.1.1 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , restou informado que os procedimentos adotados no TCU já atendem à referida recomendação (peça 34, p. 3). 91. Sobre o item 9.1.2 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , esclareceu-se que existe apenas um único contrato no âmbito do TCU que utiliza a métrica UST (Contrato 38/2017-TCU) e que o catálogo de serviço empregado em tal contratação é condizente com o preconizado pela aludida recomendação (peça 34, p. 3). 92. Sobre o item 9.1.3.1 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , explicou-se que a remuneração dos serviços prestados no Contrato 38/2017 decorre dos resultados obtidos, bem como do respectivo atendimento de níveis mínimos de serviços e cumprimento de metas de disponibilidade, sem prejuízo da possibilidade de incidência de fatores de descontos adicionais que evidenciam sinais relativos a problemas qualitativos de execução contratual (peça 34, p. 4). 93. Sobre o item 9.1.3.2 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , esclareceu-se que a área de TI do TCU vem atendendo ao recomendado em suas contratações de TI, por não dispor de contratos que façam uso de UST para serviço de suporte contínuo que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo acórdão e sua fundamentação (peça 34, p. 4-5). 94. Sobre o item 9.1.3.3 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , não foram encontradas informações a respeito de seu atendimento. 95. Sobre os itens 9.1.3.4 a 9.1.3.10 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , foram apresentadas informações no sentido de explicar que o Contrato 38/2017-TCU, bem como o processo licitatório que lhe deu origem, atenderam às referidas recomendações (peça 34, p. 5-7). 96. Sobre o item 9.5 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , esclareceu-se que, nas prorrogações do Contrato 38/2017, utiliza-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de reajuste acumulado em doze meses do preço da UST, conforme previsão contratual, adicionando-se que, em razão do disposto no art. 30 da Portaria-TCU 444/2018, a pesquisa de preços pôde ser dispensada, mas, mesmo assim, em 2019 realizou-se pesquisa salarial para verificar se a remuneração dos profissionais alocados pela contratada mantinha compatibilidade com valores salariais do mercado de TI (peça 34, p. 7-8). 97. Analisando as informações prestadas, verifica-se que, para o único contrato no âmbito do TCU que utiliza a métrica UST, há catálogo de serviço condizente com o preconizado pela recomendação 9.1.2 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , ou seja, contendo itens de serviço incluindo, no mínimo, seu peso em UST e a respectiva descrição (parágrafo 91). Alinha-se, em certa medida, com o que preconiza o item 9.2.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário . 98. Além disso, as informações de que não há pagamentos por serviços intermediários, vez que o cálculo da remuneração da contratada depende do cumprimento dos níveis mínimos de serviço e metas de disponibilidade alcançados (peça 34, p. 6), que durante a fase de planejamento do processo de contratação foram realizadas pesquisas a referências técnicas e de preço em contratações similares feitas pela Administração Pública e, da mesma forma, fez-se consulta a sete fornecedores potenciais para fins de obtenção de preços estimativos (peça 34, p. 6), bem como que a licitante vencedora forneceu na sua proposta de preços a planilha de custo e formação de preços dos perfis técnicos exigidos no edital, conforme requisitos de tempo de experiência profissional e conhecimentos técnicos (peça 34, p. 7) estão alinhadas, em certa medida, com o que preconizam os itens 9.2.1.1 e 9.2.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário . 99. Nada obstante, entende-se que tais itens (9.2.1.1 e 9.2.2) devem ser considerados parcialmente implementados em razão de não ser possível identificar um atendimento integral a partir das informações enviadas sobre tais itens. 100. Por outro lado, verifica-se que as demais informações prestadas pela unidade jurisdicionada não se prestam a demonstrar, pelo menos de forma relevante, o atendimento de qualquer dos itens da decisão ora monitorada. 101. Diante do exposto, propõe-se considerar parcialmente implementados os itens 9.2.1.1 e 9.2.2, bem como não implementados os itens 9.2.1.2 e 9.2.1.3, 9.2.3 e subitens e 9.2.4 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionados ao TCU. CONCLUSÃO 102. No que tange às recomendações do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário direcionadas à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, propõe-se considerar implementadas as recomendações do item 9.1 e todos seus subitens (parágrafos 10 a 25). 103. No que tange às recomendações do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário direcionadas ao Conselho Nacional de Justiça, propõe-se considerar em implementação as recomendações do item 9.1 e todos seus subitens (parágrafos 26 a 29). 104. No que tange às recomendações do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário direcionadas ao Senado Federal, propõe-se considerar parcialmente implementados os itens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.3.4 e 9.2.3.5, bem como não implementados os itens 9.2.1.3, 9.2.3.6 e 9.2.4 (parágrafos 30 a 52). 105. No que tange às recomendações do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário direcionadas à Câmara dos Deputados, propõe-se considerar parcialmente implementados os itens 9.2.3 e subitens e 9.2.4, bem como não aplicáveis os itens 9.2.1 e subitens e 9.2.2 (parágrafos 55 a 85). 106. No que tange às recomendações do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário direcionadas ao Tribunal de Contas da União, propõe-se considerar parcialmente implementados os itens 9.2.1.1 e 9.2.2, bem como não implementados os itens 9.2.1.2 e 9.2.1.3, 9.2.3 e subitens e 9.2.4 (parágrafos 86 a 101). 107. Tendo em vista que a maior parte das contratações a serem atingidas pelas recomendações ora monitoradas tendem a residir no âmbito dos Poderes Executivo e Judiciário, e que se considera implementada a recomendação direcionada à SGD/ME e em implementação a recomendação direcionada ao CNJ, bem como que no âmbito do TC Processo 006.713/2021-1 foi realizado monitoramento de recomendações voltadas ao aperfeiçoamento das contratações baseadas em UST incluindo as mesmas instituições aqui tratadas, e que boa parte de tais recomendações foi considerada implementada pelo Acórdão 278/2022-TCU-Plenário , efetua-se a análise preconizada no item 63.2 do anexo da Portaria - Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento) pela desnecessidade da conversão das recomendações não implementadas em determinações e da realização de novo monitoramento. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 108. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 108.1. considerar implementadas as recomendações 9.1 e subitens do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que é direcionada à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; 108.2. considerar em implementação as recomendações 9.1 e subitens do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que é direcionada ao Conselho Nacional de Justiça; 108.3. considerar parcialmente implementadas as recomendações 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.3.4 e 9.2.3.5, bem como não implementadas as recomendações 9.2.1.3, 9.2.3.6 e 9.2.4 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionadas ao Senado Federal; 108.4. considerar parcialmente implementadas as recomendações 9.2.3 e subitens e 9.2.4, bem como não aplicáveis as recomendações 9.2.1 e subitens e 9.2.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionadas à Câmara dos Deputados; 108.5. considerar parcialmente implementadas as recomendações 9.2.1.1 e 9.2.2, bem como não implementadas as recomendações 9.2.1.2 e 9.2.1.3, 9.2.3 e subitens e 9.2.4 Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , na parte em que são direcionadas ao Tribunal de Contas da União; 108.6. encaminhar cópia desta instrução, bem como da decisão que vier a ser proferida, à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União; e 108.7. apensar os presentes autos ao TC Processo 022.253/2019-0 , com base no inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009. " (grifado no original); Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 022.253/2019-0 , sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, ao promover a nova aquisição dos serviços de tecnologia da informação (TI) baseada em Unidade de Serviços Técnicos (UST), a administração do Senado Federal e a administração da Câmara dos Deputados, além da administração do Tribunal de Contas da União, atentem para a necessidade técnica de prévio cumprimento de todas as recomendações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário com vistas, assim, a adotar todas as medidas cabíveis para o efetivo cumprimento, contudo, das atuais recomendações anotadas pela unidade técnica neste processo como "prejudicadas" ou "não cumpridas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em acolher o parecer da unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos pela unidade técnica, prolatar as seguintes medidas: (i) anotar como "cumprida" a recomendação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário em face da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia; (ii) anotar como "em cumprimento" a recomendação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário em face do Conselho Nacional de Justiça; (iii) anotar como "parcialmente cumpridas" as recomendações proferidas pelos itens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.3.4 e 9.2.3.5, além de "não cumpridas" as recomendações proferidas pelos itens 9.2.1.3, 9.2.3.6 e 9.2.4 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , em face da administração do Senado Federal; (iv) anotar como "parcialmente cumpridas" as recomendações proferidas pelos itens 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , além de "prejudicadas" as recomendações proferidas pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , em face da administração da Câmara dos Deputados; (v) anotar como "parcialmente cumpridas" as recomendações proferidas pelos itens 9.2.1.1 e 9.2.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , além de "não cumpridas" as recomendações proferidas pelos itens 9.2.1.2 e 9.2.1.3, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , em face da administração do Tribunal de Contas da União; e (vi) prolatar, ainda, as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.502/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.2. Órgãos: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia; Senado Federal; e Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Sefti. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, ao promover a nova aquisição dos serviços de tecnologia da informação (TI) baseada em Unidade de Serviços Técnicos (UST), a administração do Senado Federal e a administração da Câmara dos Deputados, além da administração do Tribunal de Contas da União, atentem para a necessidade técnica de prévio cumprimento de todas as recomendações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário com vistas, assim, a adotar todas as medidas cabíveis para o efetivo cumprimento, contudo, das atuais recomendações anotadas pela unidade técnica neste processo como "prejudicadas" ou "não cumpridas"; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e à administração do Conselho Nacional de Justiça, para ciência e eventuais providências; 1.7.2.2. à administração do Senado Federal e à administração da Câmara dos Deputados, além da administração do Tribunal de Contas da União, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.253/2019-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259 de 2014.